Tribunal: STF
Processo: RHC 253639
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.F.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.907/BA (evento 63).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal) (evento 15).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta que a sentença condenatória “foi baseada exclusivamente nas declarações da vítima produzida em delegacia, em total afronta ao art. 155 do CPP”. Alega que “simplesmente não foram produzidas provas em juízos que atestassem a prática delitiva. A condenação foi ratificada com base no quanto aduzido pela mãe da criança em juízo e o quanto declarado pela criança (de 2 anos à época) na delegacia”. Aduz a inexistência de prova suficiente para a condenação. Requer o provimento do recurso ordinário, para absolvição do Recorrente (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição do Recorrente, em sede de revisão criminal, a Corte local refutou-a aos seguintes fundamentos (evento 5):



    “Assenta-se a presente ação revisional, supostamente, na hipótese do inciso I, primeira e segunda parte, do art. 621 do CPP, que admite a desconstituição da coisa julgada quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Nesse contexto, afirma o Requerente, em breve síntese, que “o Revisionando não cometeu os crimes à sua pessoa imputados, se constituindo, assim o decreto condenatório exarado contra sua pessoa injusto e contraditório ao texto expresso em lei”. Expõe, nesse sentido, que “a sentença condenatória (...) contraria a texto expresso da lei, vez que revestida em uma série de irregularidades quando do momento da aplicação das suas fases”. 



    Pois bem. A despeito das alegações do Revisionando, não se pode perder de vista que restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a hipótese prevista no inciso I do retrocitado art. 621 não autoriza a utilização da Revisão Criminal para o reexame de fatos e provas já analisados pela Decisão revidenda, vedando-se o seu emprego como se Apelação fosse.



    (...)



    No caso trazido ao acertamento jurisdicional desta Corte de Justiça, o Revisionando visa rescindir o Acórdão n.º 0335924-30.2013.8.05.0001 proferido pela 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, do qual participaram os eminentes Desembargadores Pedro Augusto Costa Guerra (na qualidade de Relator), Rita de Cássia Machado Magalhães, Abelardo Paulo da Matta Neto, Ícaro Almeida Matos e Nilson Soares Castelo Branco (conforme certidão de julgamento de ID 2456169), que julgou improvido o recurso, mantendo a condenação determinada na sentença do juízo primevo, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP. 



    Para tanto, o Revisionando restringe-se a contrastar elementos constantes nos autos, cujo valor probatório já foi ampla e minuciosamente sopesado na Sentença condenatória, no Acórdão que a confirmou em razão do improvimento do recurso de Apelação que foi interposto contra aquela, bem como nos Embargos Declaratórios opostos. Absolutamente todas as questões meritórias, mais uma vez esposadas na presente Revisão Criminal, constituem-se alegações rebatidas pelas Decisões constantes nos autos. Senão, confira-se a Ementa do Acórdão revidendo:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DA LEI PENAL. VÍTIMA CRIANÇA, À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PRUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO. EM PLEITO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DA PENA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSENCIA DE DEFESA TÉCNICA. ILEGALIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. PREAMBULARES REJEITADA. SÚMULA N.º 523, STF. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO SÃO DETECTADOS EM LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA GENITORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS. GENITOR DA VÍTIMA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 226, II, CPB. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – Considerando que a Defesa não demonstrou nenhum ato ou fato concreto e específico a respeito do qual não teve a possibilidade de participar ou se manifestar, bem como que foi realizada com zelo profissional e qualidade técnico-jurídica, inclusive salientado no despacho proferido às fls. 250/251, não se verifica qualquer prejuízo apto a caracterizar nulidade processual. Preliminares rejeitadas. 



    II – Trata-se de Apelação Criminal interposta por E.F.S, inconformado com a sentença, fls. 202/208, que julgou procedente o pedido contido na denúncia, condenando-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática de delito tipificado no art. 214-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal. 



    III – Em sede de razões, fls. 253/271, suscitou, preliminarmente, nulidades processuais consistentes em ausência de defesa técnica, tendo em vista que não foram apresentadas as alegações finais da defesa, bem como por haver inúmeras incontroversas e vícios no inquérito policial, não podendo alicerçar o decreto condenatório. 



    IV – No mérito, arguiu, em síntese, que a sentença deve ser reformada para absolve-lo, tendo em vista que faltam provas robustas para amparar a condenação. Requer que a pena-base seja fixada aquém do mínimo lega, ante a favorabilidade das circunstanciais judiciais, que seja fixado regime menos gravoso para cumprimento de pena e deferido o direito de recorrer em liberdade. Pleiteia, por fim, também, que o processo retorne à fase de distribuição para que outro juízo atue na fase de instrução processual. 



    V – Opinativo Ministerial, fls. 16/19, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo Defensivo. 



    VI – A materialidade delitiva foi comprovada por meio da certidão de ocorrência (fls. 07/08) e laudo pericial, fls. 23/24, dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, e pelas declarações prestadas pela vítima. Cumpre ressaltar que as práticas libidinosas descritas pela ofendida dificilmente deixam vestígios para serem percebidas pelo perito, o que, inclusive, foi ressaltado na sentença (fls. 206). Já a respeito da autoria, o depoimento da menor, aliado aos demais elementos de prova colacionados aos autos, não deixam dúvidas de que o infame evento foi praticado pelo Apelante, cf. depoimentos colhidos na fase policial e sob a égide do contraditório e ampla defesa, nos termos da mídia colacionada às fls. 13. 



    VII – É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, sendo as declarações seguras, coerentes e corroboradas por outras provas,, como ocorre na hipótese dos autos, revelando-se impositiva a condenação. 



    VIII – Para a configuração do crime previsto no art. 217-A do Código Penal não é necessário que tenha havido conjunção carnal, já que os atos libidinosos diversos da conjunção integram o tipo penal. 



    IX – A norma penal contida no art. 217-A do CP garante o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que visa proteger aqueles que, em virtude da pouca idade ou de deficiência mental, não possuem capacidade para consentir. Por isso, os menores de 14 anos, por serem indivíduos em formação, tanto no aspecto físico como psicológico, são considerados vulneráveis. 



    X – Irreprochável o Decisio fustigado, pois devidamente fundamentado, à luz do artigo 93, IX, da CF, escorado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido aplicado acertadamente o critério trifásico quando da realização da dosimetria, à luz dos artigos 59 e 68, da Lei Penal, salientando-se que a basilar foi estabelecida no mínimo legal. 



    XI – Recurso a que se nega provimento.”



    A presente Revisão Criminal, portanto, não passa da tentativa de que esta Corte de Justiça proceda à nova análise do arcabouço probatório que subsidiou, de forma contundente, a condenação do Revisionando. Tal investida deve ser repudiada por este Tribunal por atentar contra a segurança jurídica, contra o bom e regular desempenho da jurisdição, contra o devido processo legal e contra a autoridade das decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada.



    Com efeito, tem-se que a absolvição no âmbito de revisão criminal traduz providência excepcionalíssima, somente admitida, como regra, em face da constatação de erro técnico ou injustiça manifesta na aplicação da pena. Contudo, não é essa a situação delineada na presente hipótese, por se verificar que a condenação do Revisionando teve lastro em conjunto probatório suficiente, idôneo e criteriosamente valorado, tanto na Sentença quanto em posterior Acórdão, onde foram analisados, de forma exauriente, os elementos de prova colacionado aos autos, concluindo pela condenação do requerente. 



    Assim, não há dúvidas de que a decisão condenatória amparou-se em prova clara e indene de dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas. Transcrevo excertos do Acórdão revisando, onde se vê os depoimentos colhidos na ação penal, demonstrando a materialidade do delito e a autoria do revisionando:



    (...)



    “A materialidade delitiva foi comprovada por meio da certidão de ocorrência (fls. 07/08) e laudo pericial de fls. 23/24, dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, bem como pelas declarações prestadas pela vítima. Cumpre ressaltar que as práticas libidinosas descritas pela ofendida dificilmente deixam vestígios para serem percebidas pelo perito, o que, inclusive, foi ressaltado na sentença.



    Cumpre ressaltar que a narrativa infantil e sucinta observada nas declarações da vítima se mostra compatível com a sua idade e com os seus conhecimentos à época dos fatos. Embora tal depoimento não tenha sido repetido na fase judicial, sob o crivo do contraditório, tal fato não lhe tira a credibilidade, se as demais provas produzidas são suficientes para corroborar as declarações prestadas durante o inquérito policial.”



    No mesmo sentido, foram os depoimentos das testemunhas de acusação, verbis: 



    “[..] Que estava na casa de sua genitora quando a mãe da vítima lhe contou os fatos; que no momento a vítima fez o gesto do abuso no braço da mãe, querendo dizer como o pai passava a língua na região da vagina; que a vítima também contou os fatos diretamente à declarante; que soube que a mãe foi levar a criança ao banheiro para fazer xixi e a criança se incomodou e ficou abrindo a parte íntima; que a mãe se assustou e perguntou à criança por qual motivo ela fez aquilo e a criança respondeu que o pai havia feito aquilo, se referindo ao abuso sexual; que quando a declarante tinha 11 anos de idade, o acusado queria fazer massagem em seu corpo e a declarante deixava; que na época o acusado era noivo de sua irmã; que uma vez a declarante estava assistindo filme e o acusado se masturbou em sua presença." (A.S.F, tia materna da vítima). 



    "[...]Que no dia 28 de outubro a declarante ia fazer um almoço na casa de sua filha A.; que chegou na casa de A. e a encontrou chorando; que perguntou o que estava ocorrendo e a filha contou que foi botar A. L. para fazer xixi e A. L. abriu a vagina em um gesto diferente; que chamou a atenção de A. L. E esta disse que foi o pai quem tinha feito aquilo; que a declarante perguntou à neta o que o pai tinha feito e a neta disse que o pai abriu a vagina dela e passou a língua; que falou no mesmo dia com o acusado e ele negou, mas a neta repetiu tudo na presença dele, e ainda falou que o pinto dele era grandão; que no mesmo dia A. saiu de casa; que depois da separação o acusado ameaçou A. de morte [...]" (R.C.S.F, avó materna da vítima)



    Percebe-se, portanto, que as declarações da vítima foram respaldadas pelos depoimentos da sua genitora, da sua tia e da sua avó materna, estando todos esses relatos perfeitamente harmônicos, sem variações.



    Os depoimentos realizados na Depol pela vítima, e em juízo pela genitora da vítima e testemunhas de acusação, sob o crivo da ampla defesa e contraditório são precisos, firmes e uníssonos quanto a conduta do réu, estando todos os depoimentos em absoluta conformidade e o conjunto probatório robusto e coeso, ratificando, assim, a prova produzida na fase inquisitorial, restando comprovado ter sido o Apelante o autor da prática delituosa ora em julgamento, não havendo.



    (...)



    Logo, o argumento aduzido pelo Revisionando de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima durante a fase policial resta rechaçado, eis que referido depoimento é válido, quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal, como restou evidente no caso em testilha. 



    Desse modo, entendo que não há razão para modificar o Acórdão revisando, menos ainda para absolver o requerente, como pretende a defesa. Aliás, como já dito anteriormente, em matéria de delitos contra a dignidade sexual e os costumes, o relato coerente da vítima, endossados por testemunhas, são suficientes para a condenação. 



    Como visto, no caso em apreço, a condenação se lastreou em robusta prova colhida em contraditório judicial, afigurando-se completamente inviável a pretensa revisão, mesmo porque a irresignação recursal se pauta em matéria já exaustivamente analisada ao longo do caderno processual.” (destaquei)



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “da leitura atenta dos autos, verifica-se que o pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”.



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ademais, registro que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Por fim, registro que a absolvição do Recorrente foi objeto de apreciação do RHC 245.270/BA, de minha relatoria, interposto em face de acórdão prolatado no HC 887.188/BA, tratando-se de reiteração de pedido diante de contexto fático analisado anteriormente.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente